Tribunal: TJSP
Processo: 2286917-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito e afastou o excesso de execução. Alegação de pagamento integral do débito e impossibilidade de inclusão de parcelas vincendas. Inocorrência. Bloqueios judiciais anteriores e depósito judicial parcial que não satisfizeram a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito e afastou o excesso de execução. Alegação de pagamento integral do débito e impossibilidade de inclusão de parcelas vincendas. Inocorrência. Bloqueios judiciais anteriores e depósito judicial parcial que não satisfizeram a integralidade do débito. Possibilidade de inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323, do CPC e da Súmula 13, do TJSP. Inaplicabilidade do Tema 677, do STJ, em sua redação revisada, ao depósito voluntário com indicação de pagamento. Finalidade de cessar a mora do devedor, o que afasta a incidência de encargos moratórios sobre o montante depositado. Depósito realizado que, contudo, foi insuficiente para o pagamento integral da dívida, não extinguindo a execução. Exequente que, ademais, não está perseguindo os encargos moratórios sobre o montante já depositado, mas sim a satisfação dos valores não abrangidos por ele. Possibilidade de que sobre o saldo remanescente permaneçam devidos os encargos moratórios e, como não houve a satisfação da obrigação, é legítima a inclusão das parcelas vincendas até que sobrevenha o pagamento espontâneo total. Excesso de execução afastado. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.